Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída pelo com provas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa; não bastam alegações genéricas.
2. O fato de ser empresário não conduz automaticamente à conclusão de que a pessoa natural possui condições de arcar com as custas, honorários e encargos processuais.
3. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual.
4. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do Código Civil). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil).
5. “O princípio da relatividade dos efeitos do contrato determina que as consequências jurídicas da relação contratual restringem-se às partes que o concluíram” (REsp 1.546.140/PR, relator Ministro Ricardo Villa Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8/3/2016, DJe de 28/3/2016.)
6. Na hipótese, os débitos decorrentes da relação contratual discutida somente devem ser exigidos daquele que figura como responsável pelo negócio jurídico (locação de imóveis). Inexiste no contrato ou na lei previsão de solidariedade, que não se presume.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.